Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-61.2024.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000742-61.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA ROHDEN - CPF: 600.361.339-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ILETITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATU SENSU
. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência na qual a parte Recorrente pleiteia a condenação dos Recorridos, Estado de Mato Grosso e Município de Querência, em proporcionar o tratamento medicamentoso de alto custo.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao
Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
TEREZINHA ROHDEN
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Eis sentença de procedência:

[...]

Assim, opino pela EXCLUSÃO do Município de Colíder ante o reconhecimento de sua ilegitimidade.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para condenara o Estado de Mato Grosso a fornecer o procedimento de INJEÇÃO INTRA-VITREO COM ANTIVEGEF EYLIA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da parte Recorrida, Município de Querência, nos termos do TEMA 793 DO STF.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da sentença para aplicação do Tema 793 do STF.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Naquilo que tange a responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de saúde é consolidado o entendimento firmado pelo Tema 793 do STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei).

Assim, considerando que os atendimentos de média e alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo tratamento médico de alta complexidade é do Estado, e, subsidiariamente, do Município.

Deste modo, a sentença deve ser alterada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
TEREZINHA ROHDEN

ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para: 1)
DETERMINAR
o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme Tema no 793/STF; 2) condenar o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
, de forma
subsidiária
, a realizar o procedimento médico indicado na sentença; sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, respeitada a preferência aqui definida, suficientes para o custeio, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024